Tribunal: STF
Processo: RE 79997
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. E RESPONSÁVEL POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE
FRATURA A CLINICA NEGLIGENTE NA VIGILANCIA DE INTERNADO POR DOENCA
NERVOSA, BEM COMO NO TRATAMENTO DA LESÃO. REEXAME DE PROVA, E NÃO
VALORIZAÇÃO DESTA, NÃO E ADMISSIVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.